Tribunal: TCU
Processo: 007.496/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Supostas irregularidades no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Inteiro teor:
Acórdão 1407/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na Companhia Nacional de Abastecimento de Alagoas (Conab/AL), como as indicadas a seguir: compra por cooperativas de produtos da Central de Abastecimento (Ceasa), que não de agricultores familiares e comunidades indígenas e quilombolas, sendo que essas comunidades assinariam documentos confirmando a venda dos produtos em troca de compensação financeira mínima; aceite pela Conab/AL de leite integral em qualidade e quantidade inferiores às estipuladas em contrato, sendo que a fábrica indicada na embalagem do produto não funcionaria no local informado; abuso sexual por funcionário da Conab/AL; entrega de produtos em quantidades menores do que às compradas; e troca desproporcional com o Município de Palmeira dos Índios/AL, de armazém por salão pequeno. Considerando que, de acordo com a instrução, a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade, por "não conter a qualificação e endereço do denunciante, não estar acompanhada de indícios suficientes que corroborem as supostas irregularidades mencionadas e, especificamente no caso do relato de abuso sexual, não ser matéria de competência do Tribunal"; considerando que a denúncia foi dirigida a diversos órgãos de fiscalização (peça 1, p. 3); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e os arts. 103, § 1o, 105 e 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto quanto à peça 1; c) comunicar esta decisão à denunciante e ao Ministério Público Federal; e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 007.496/2024-9 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Unidade: Companhia Nacional de Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.